Tribunal: TJMT
Processo: 1009856-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009856-85.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA registrado(a) civilmente como PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), RENAN RICARDE REIS - CPF: 024.075.921-40 (REQUERENTE), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), Juiz da 4a Vara Criminal da COmarca de Cuiabá MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NO
RECONHECIMENTO DE PESSOA REALIZADO NA FASE POLICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – IMPERTINÊNCIA – ATO RATIFICADO EM JUÍZO – AUTORIA CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA –

RÉU SURPREENDIDO EM POSSE DE PARTE DA
RES FURTIVA
– ACUSADO QUE OSTENTAVA OS OBJETOS SUBTRAÍDOS NAS REDES SOCIAIS
– ÁLIBI NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

Não há falar em contrariedade à evidência dos autos se o reconhecimento de pessoa, ainda que realizado em desconformidade com o procedimento descrito no art. 226 do CPP, foi corroborado por outros elementos de prova colhidos em juízo, especialmente pelo fato de o réu ter sido surpreendido em posse de parte da
res furtiva
, a qual ostentava nas redes sociais, não comprovando o álibi apresentado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal manejada por
Renan Ricarde Reis
com o escopo de desconstituir a condenação que pesa em seu desfavor pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, incisos I, II e V), impingida nos autos da ação penal n. 0014638-41.2014.8.11.0042, que tramitou na
4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Em síntese, o autor da presente ação alega que a sentença condenatória é contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, já que se baseou exclusivamente no reconhecimento de pessoa perpetrado na fase inquisitiva, o qual não observou as regras legais e não foi ratificado em juízo, contrariando as disposições contidas no art. 155 e art. 226, ambos do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, vindicou o provimento da presente ação revisional para “
ABSOLVÊ-LO das imputações que lhe foram feitas na sentença que o condenou, julgando a ação penal IMPROCEDENTE com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP
”.

Subsidiariamente, postulou a desclassificação da conduta para o delito receptação dolosa, “
uma vez que Renan confessou na Delegacia que tinha conhecimento de que os objetos recebidos por ele de Brhendow eram produto de crime
” (Id. 166868666).

A ação foi instruída com os documentos de Id. 166868668 a Id. 166868691.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
improcedência do pedido
(Id. 167913188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ação preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1o), foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), e restou apontada a hipótese de cabimento prevista no art. 621, inciso I, do CPP, de modo que deve ser admitida.

Consoante relatado,
Renan Ricarde Reis

foi condenado por sentença transitada em julgado, ao cumprimento da reprimenda de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, incisos I, II e V)
.

O requerente sustenta que o reconhecimento de pessoa perpetrado durante a fase inquisitiva não observou as regras previstas no art. 226 do CPP e não foi confirmado em juízo. Além disso, alega que ficou evidenciado durante a instrução processual que as vítimas foram contaminadas pelas imagens divulgadas nas redes sociais, circunstâncias que inviabilizam a utilização das palavras das vítimas como único fundamento da condenação e conduzem à absolvição.

A princípio, importante registrar que, de acordo com o posicionamento sedimentado nos Tribunais Superiores, a inobservância das disposições contidas no art. 226 do CPP é mera irregularidade, uma vez que se trata de uma recomendação legal e não uma exigência.

Aliás, o tema foi pacificado neste Tribunal, conforme disposto no Enunciado n. 29: “
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.

Entretanto, no julgamento do
HC
n. 598.886/SC, realizado em 27.10.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento até então vigente, segundo o qual eventual descumprimento dos requisitos formais previstos na legislação processual penal não ensejaria nulidade da prova.

Nessa toada, embora não se desconheça a existência de certa controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a validade do reconhecimento efetivado sem a estrita observância da ritualística processual penal, com sinalização de mudança de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça para uma corrente mais garantista, entendo que é viável e recomendável conferir validade ao reconhecimento de pessoa efetivado na fase inquisitiva de forma irregular, sobretudo quando confirmado em juízo.

Feitas tais observações, verifico que, na hipótese, o requerente foi colocado juntamente com dois indivíduos que apresentavam características semelhantes, oportunidade em que as vítimas o reconheceram como um dos autores do roubo, principalmente em razão de sua fisionomia (Id. 166868671).

Assim, conquanto não tenham sido observadas todas as formalidades inerentes à ritualística prevista no art. 226 do CPP, a prova está devidamente respaldada pelo contexto probatório, especialmente pelas declarações das vítimas em ambas as etapas persecutórias.

Aliás, importante ressaltar que, ao reverso do alegado na inicial, a sentença não se baseou exclusivamente no reconhecimento de pessoa realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, mas também nos seus relatos colhidos em juízo, nos depoimentos dos policiais que realizaram a investigação, no fato de parcela dos objetos ter sido apreendida em posse do requerente e nas imagens retiradas das redes sociais em que o acusado e sua namorada ostentam os produtos do crime.

Pela pertinência, reproduzo a seguir parte da sentença impugnada, especialmente no tocante à autoria delitiva:

“
(...) 2.2. Autoria:

Do Crime de Roubo Majorado:

Quanto à autoria delitiva, colhem-se do caderno processual provas que indicam com clareza a participação do acusado na conduta delituosa descrita na denúncia, o que se verifica através do reconhecimento pessoal das vítimas e pelos depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da instrução.

As vítimas
Evanessa e Evanes
, ouvidas na fase judicial, narraram com riqueza de detalhes, a forma como os fatos aconteceram, tendo os depoimentos total coerência do ocorrido e se corroboram, vejamos trechos dos depoimentos de ambas as vítimas:

Depoimento de Evanes
:

"(...) Eu reconheço ele, ele vive uma vida, ostenta minhas joias até hoje, ano passado nós topamos com ele no Shopping Pantanal e agora em um show que teve no início do ano, meu filho saiu do show, no que meu filho entrou no banheiro, ele estava no banheiro, no que ele viu o cara ele já pediu para ir embora, porque diz que as pernas bambeou, o cara vive uma vida de rei, e hoje se a gente chega no lugar e ele está, a gente tem que ir embora, infelizmente, ele está ai ostentando uma vida, vai no shopping, namora uma menina, o RENAN, eu não sei o apelido dele. (...) Foi o RENAN. (...) Minha filha chegou a ver todos eles, tanto que eles foram embora e voltaram para pegar um bem dela, era um urso com coração dela e do namorado, eles saíram com o carro e depois voltaram para pegar. Foi minha filha que reconheceu todos três, mas o RENAN eu reconheci porque ele usava as coisas que era nossa, minha, do meu marido, os bens que era nosso, começaram a ostentar. Roubaram a gente na segunda, na sexta ou no sábado eles estavam usando pra cima e pra baixo os bens. (...) Eu reconheci o RENAN fisicamente, porque ele me seguiu, porque na hora que eles saíram, fecharam a porta e ele voltou para pegar esse ursinho da minha filha, só ele que voltou, os outros ficaram no carro (...) O RENAN estava sem capuz".

Depoimento de Evanessa
:

"(...) Era de noite, tinha uns dois, três dias que eu tinha voltado do hospital, ganhado neném, tinha três dias que tinha voltado do hospital e meu irmão mais novo ficava comigo no quarto (...) entrou assim um cara com o rosto tampado e arma na mão, eu assustei, bateu a mão no notebook e falou: fica quieta, isso é um assalto, ninguém vai fazer nada com você, mas fica calada. A princípio entrou um, ai jogou meu irmão na cama comigo ai depois entrou um segundo, assim foi por horas, ai chegou meu padrasto, amarraram meu padrasto no chão do quarto, até então somente dois, eu fiquei sentada o tempo inteiro porque eu estava com um bebê recém-nascido de 04 dias que estava chorando, que fez cocô. Foram mais de QUATRO HORAS, meu bebê teve arma colocada na cabeça para eu poder tirar os brincos ele levou, levou tudo. Ai nisso que eu fiquei sentada, porque comecei a passar mal, meu bebê estava chorando, ai chegou minha mãe com meu outro irmão e eles colocaram minha mãe na cama e meu outro irmão foi colocado no chão amarrado de costas junto com meu padrasto (...) Já no final um ligou e falou: está tudo pronto, pode vir pegar, nisso eles ficaram por horas perguntando de corrente do meu padrasto, que meu padrasto andava no pescoço, revirando lá em cima, a casa, ai quando ele terminou tudo ele falou: pode vir, nisso o RENAN entrou, eu acho que ele não sabia que eu estava sentada na cama, eu estava sentada na cama e ele entrou sem nada no rosto, descoberto e tudo, entrou de uma vez, acho que ele achou que todo mundo estava com o rosto tampado, foi quando eu reconheci ele, ai eles pegaram tudo e foram, ai no final o RENAN voltou para pegar um ursinho que estava na cabeceira da minha cama que é em formato de coração, que estava nas fotos da mulher dele, escrito eu te amo, é meu, ele voltou para pegar, estava na cabeceira da minha cama escrito EU TE AMO em rosa. Eu recuperei um relógio e uma digital, que estava com a Renata, mulher dele, do RENAN, na época, suposta mulher, foi recuperado só o relógio e uma digital, até o tapete de crochê que tinha no chão, eles levaram, levaram peça intima, tênis, coisas maiores levaram ar-condicionado, TV, foram três ou quatro, do meu quarto foi uma. (....) Eu recuperei um relógio e uma câmera digital. (...) Segundo a polícia essas coisas estavam na casa da Renata. (...) Na foto o RENAN é o que está segurando um copo e o outro eu não lembro o nome dele, é bem estranho, o RENAN ele tem tatuagem. (...) Brhendow o nome do outro, é um nome bem estranho, que eu vi foram três, foram três que entraram lá, foi o menor que me rendeu e depois chegou o Brhendow com meu irmão mais novo e depois e por último quando ele ligou mandando vir buscar as coisas, veio o RENAN, no final, tanto é que ele entrou de cara limpa (...)”.

Corroborando com os depoimentos das vítimas, também na fase judicial, a testemunha policial
Jervam Silva Gama
que atuou nas diligências, relatou que cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência de um dos comparsas do acusado e lá encontram boa parte dos bens roubados das vítimas e que estas reconheceram os objetos.

Além disso,
consta nos autos a apreensão de vários objetos pertencentes à vítima que foram encontrados na posse do acusado RENAN e de sua mulher, possuindo, inclusive, fotos publicadas em redes sociais, sendo reconhecidas pelas vítimas como sendo de suas propriedades.

O acusado negou a prática delitiva do crime, quando ouvido em sede policial narrando a estória de que recebeu os objetos das vítimas como forma de pagamento por um serviço prestado ao menor infrator Brhendow, contudo em juízo não compareceu para sua inquirição, nem tampouco trouxe provas do alegado.

Após detida análise dos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual e das provas produzidas em sede policial e em juízo, tenho por certo que a negativa de autoria delituosa por parte do acusado destoa do acervo coligido, constituindo versão isolada e desprovida da verossimilhança e, por óbvio, não tem o condão de suplantar os depoimentos firmes e coerentes das vítimas, e, por isso mesmo, servir de esteio à absolvição como requer a defesa.

Ademais, entendo que o reconhecimento efetuado pelas vítimas na fase inquisitorial e confirmado em juízo é válido como meio de prova para sustentar o édito condenatório.

Feitas tais considerações, cumpre observar que a afirmação feita pela douta defesa em sede de alegações finais de que não há nos autos provas suficientes para condenação, esta não apresentou qualquer argumento direcionado ao caso concreto, se limitando apenas à alegação de ausência de provas.

Sabe-se que em situações dessa natureza, em que a ação delituosa é perpetrada na clandestinidade e cuja prova é de difícil configuração, a palavra da vítima assume excepcional importância, ainda mais quando, como no caso, apontaram com precisão a ação delituosa.

Assim sendo, a negativa de autoria do crime por parte do réu é subjugada pelos demais elementos probatórios, mais especificamente pelo reconhecimento inabalável por parte das vítimas.

Destarte, o conjunto probatório constante da fase policial, foi capaz de delinear toda a empreitada criminosa e, em juízo, as provas favoreceram o que na Delegacia se supôs, formando, assim, um conjunto harmônico favorável à acusação
(...)
” (Id. 166868687 e Id. 166868686) – destaquei.

Portanto, não obstante as regras previstas no art. 226 do CPP não tenham sido integralmente observadas, o reconhecimento de pessoa foi ratificado pelas vítimas em juízo e corroborado por outros elementos de prova, especialmente pelo fato parte da
res furtiva
que ter sido encontrada em posse do réu e, embora tenha sustentado álibi para a sua detenção ilícita, não trouxe nenhuma prova a corroborar a tese defensiva.

Assim, não é possível concluir que a sentença condenatória contrariou a lei penal ou evidência dos autos, nem mesmo incidiu em erro de julgamento, capaz de autorizar a rescisão da coisa julgada, de modo que deve ser mantida em todos os seus termos.

Por fim, inviável o acolhimento do pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o delito de receptação, já que as provas produzidas durante a fase instrutória evidenciam que réu agiu ativamente na subtração da coisa, o que configura a prática do crime de roubo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente a revisional
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023